Tribunal: STF
Processo: HC 187089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
caputDECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Angelino da Silva Mascarenhas, advogado, em benefício de Richardy Leandro Santana, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 29.5.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 583.508, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0029959-16.2020.8.19.0000 pelo Desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 1º.2.2020 pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em flagrante em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0029959-16.2020.8.19.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro em 14.5.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 583.508, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.5.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Argumenta estar preso o paciente desde 17.2.2020, aguardando a realização da audiência de instrução, adiada pela “suspensão dos prazos processuais determinada no ATO NORMATIVO 8/2020, da Presidência do e. TJRJ”.
    Assinala que, em 30.4.2020, o juízo de origem teria reavaliado a necessidade da prisão preventiva e concluído pela manutenção da custódia prisional em decisão “despida de fundamentação e violadora do parágrafo único do artigo 316 do CPP”.
    Sustenta que, “passados mais de 4 (quatro) meses da suposta prática de atos delitivos, impossível sustentar a persistência da manutenção da custódia para evitar a continuidade delitiva, pois, desse modo estar-se-ia, por via transversa desacreditando no aparato policial e, bem como dos servidores da segurança pública e, também nesta futurologia de pensamento apoucando a inexistência dos graves danos irreparáveis e de difícil reparação que suportou o paciente no período de encarceramento” (sic).
    Menciona ser “do conhecimento do e. STF, que em razão da pandemia do Covid-19 (Sars-coV-2), o e. CNJ através da Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020, recomendou aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 (Sars-coV-2), no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo".
    Assevera “que o juízo monocrático e, bem como o Exmo. Des. Rel. no e. TJRJ, não se pronunciaram na determinação de reavaliar a prisão preventiva superior de 90 dias de forma fundamentada, em flagrante violação do inciso IX do artigo 93 da CR e/ou flagrante malferimento ou negativa de vigência a Lei 13.964/2019, uma vez que com essa ausência de motivação qualquer pessoa poderá permanecer ou ser mantida no ergástulo/confinamento desfundamentadamente e sem a previsão do afastamento da referida omissão por parte do e. TJRJ, haja vista que até a presente data não foi julgada o habeas corpus ajuizado no Tribunal da origem e, também não foi designada no juízo da cognição a audiência de instrução e julgamento" (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Inicialmente, submete a autoridade de V. Exa., seja apreciada a superação do enunciado da Súmula 691-STF, em razão da excepcionalidade e urgência da matéria e, haja vista a desfundamentação e/ou ou teratologia da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus no e. STJ e, bem como as decisões primitivas que impediram o paciente a guardar em liberdade a tramitação do processo na origem, requer a V. Exa., seja deferida a medida cautelar antecipatória com a revogação da prisão decretada e/ou a adoção de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão (incisos do artigo 319 do CPP) ou até a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, com a permissibilidade do paciente responder em liberdade o julgamento definitivo do presente habeas corpus e/ou aguardar em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória ou até que sobrevenha o julgamento definitivo do HC 583.508/RJ, com a expedição do alvará de soltura (autos 0023597-92.2020.8.19.0001).
    Em pedido alternativo, caso seja indeferida a ordem de habeas corpus, requer seja reconhecida pelo e. STF, a ausência de fundamentação para manutenção da prisão, e, seja apreciada a concessão da ordem “de ofício”, com a revogação da prisão preventiva ou conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com ou sem monitoração eletrônica e seja permitida ao paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente habeas corpus e/ou aguardar em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória ou até que sobrevenha o julgamento definitivo do HC 583.508 /RJ, com a expedição do alvará de soltura (autos 0023597-92.2020.8.19.0001). 
    Requer ainda, subsidiariamente seja reconhecida pelo e. STF, a ausência de fundamentação e/ou malferimento/inobservância ou negativa de vigência do princípio constitucional explícito da razoabilidade (inciso LXXVIII do artigo 5º da CR) c/c o artigo 412 do CPP ) e artigo 56, § 2º da Lei 11.343/2006, para ser reconhecida “DE OFÍCIO” a concessão da ordem de habeas corpus, em razão do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pelo excessivo e irrazoável prazo para o início da audiência de instrução e julgamento, com a expedição do alvará de soltura (autos 0023597-92.2020.8.19.0001), juízo da primeira vara criminal regional Bangu – comarca da capital do Estado do RJ). 
    Em pedido subsidiário, caso seja indeferida monocraticamente a presente ação de habeas corpus, considerando o manifesto ato impugnado e a pré-constituição da prova trazida na presente ação de habeas corpus e, especialmente a prisão provisória em tempo superior de 90 (noventa) dias sem a reavaliação da necessidade de sua manutenção mediante decisão fundamentada conforme preceitua o parágrafo único do artigo 316 do CPP (redação dada pela Lei 13.964/2019), tornando-se ilegal a prisão e o fato das reiteradas ordens de suspensões dos prazos não ser objeto da responsabilidade exclusiva do paciente e, considerando ainda a inexistência de data designada para AIJ, requer a V. Exa., seja em pedido liminar e/ou apreciada a concessão da ordem “de ofício”, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a adoção de medida cautelar diversa da prisão, com reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa e seja relaxada a prisão, com a expedição do alvará de soltura (autos 0023597-92.2020.8.19.0001), juízo da primeira vara criminal regional Bangu – comarca da capital do Estado do RJ). 
    Em postulação derradeira na remota hipótese de ultrapassagem dos pedidos anteriores, considerando o precário estado de saúde do paciente e às péssimas condições dos estabelecimentos prisionais do Brasil, devidamente reconhecida por este e. STF no julgamento da MC na ADPF 347/DF – Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, agravando ainda mais que a unidade prisional não realizou os testes da Covid-19 e, também não cumpre a orientação da OMS no distanciamento entre pessoas estando “bem acima de sua capacidade de lotação” e “além de superlotada, não conta com unidade de atendimento médico, nem sistema de ventilação e não dispõe de produtos de higiene recomendados pelo Ministério da Saúde”, portanto, requer a V. Exa.: seja apreciada e concedida a ordem de habeas corpus liminarmente ou “DE OFÍCIO” (art. 5º, LXVIII, da CF/1988 e parágrafo 2º do artigo 654 do CPP), e, como regra de hermenêutica, ou seja, “onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito”, seja apreciada o caso concreto com os mesmos fundamentos da decisão proferida nos autos do HC Nº 182.596/ES - Rel. Exmo. MINISTRO GILMAR MENDES , e/ou seja realizada o “distinguishing” da decisão paradigma com o caso concreto, e, seja apreciada e deferida a ordem de habeas corpus “DE OFÍCIO” com a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 583.508, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0029959-16.2020.8.19.0000 pelo Desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta apta a comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de ordem de ofício.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem ressaltou a circunstância de o paciente ser reincidente em crime doloso (roubo) e teria sido preso com 199 porções de cocaína com “inscrições que fazem alusão à facção Terceiro Comando Puro”. Estes os fundamentos do decreto de prisão preventiva:
    “Já no local a equipe policial logrou êxito em abordar RICHARDY na posse de 199 embalagens com pó branco. Pelo que se infere dos relatos acima mencionados, bem como do auto de apreensão e laudo pericial da droga há indícios suficientes do FUMUS COMISSI DELICTI. As circunstâncias da prisão denotam a gravidade da conduta, bem como sua reprovabilidade, uma vez que o custodiado foi preso em flagrante , após denúncia, na posse de grande quantidade de COCAÍNA, quantidade essa não suportada por um único indivíduo para consumo próprio. Ademais, há fortes indícios nos autos de que o custodiado seja o gerente do tráfico na localidade. DESTACO QUE TODA A DROGA CONTINHA INSCRIÇÕES QUE FAZEM ALUSÃO À FACÇÃO TERCEIRO COMANDO PURO. Segundo o STJ, o Juízo deve valorar como circunstância judicial relevante para majorar a pena base o fato de custodiado ser integrante de facção criminosa de notória violência e terror. Desta feita, se deve o Juiz recrudescer a pena em razão do envolvimento do custodiado com facção criminosa, não deve o Juiz deixar de justificar a necessidade da prisão preventiva com base nessa gravosa circunstância que indica a periculosidade dos presos e a necessidade de paralisar a atividade criminosa. Nesse sentido: (…). Os fatos descritos nestes autos merecem enérgica apuração, não se podendo tratá-los como se de pouca importância fosse, com máxima observância nos efeitos sociais refletidos em virtude da ocorrência criminosa. Ademais a apreensão de cocaína requer maior rigor por parte do Poder Judiciário, haja vista os nocivos efeitos causados pela substância no corpo do indivíduo, haja vista que ostenta condenação recente já transitada em julgado pela prática de delito de roubo, conforme consta da FAC juntada e esclarecida pelo QUE IMPÕE UM TRATAMENTO MAIS RIGOROSO PELO JUÍZO. Outrossim os custodiados não apresentaram comprovantes de que residem no endereço indicado ou mesmo que exerça ocupação lícita, de forma que a decretação da cautelar em questão assegura a regular instrução criminal e igualmente a aplicação da lei penal no caso de eventual condenação. Isto porque, ausente qualquer demonstração de vínculo com esta localidade, a colocação em liberdade poderia impedir sua localização posterior. Diante de tais fatos, inequívoca a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para que se assegure a aplicação da lei penal, evitando-se, também, a reiteração criminosa. (…) No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO CUSTODIADO EM PRISÃO PREVENTIVA, na forma dos arts. 312 e 313, I E II do CPP”.
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0029959-16.2020.8.19.000 e manter a prisão do paciente, o Desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assentou:
    “Como se observa na supramencionada decisão, o Juízo fundamentou adequada e suficientemente a decisão de manutenção da prisão preventiva do Paciente, tendo a referida prisão cautelar considerado pressupostos fáticos, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade, muito menos argumentar-se acerca de carência de fundamentação, já que a simples análise do decisum contraria as alegações da impetração.
    As informações trazidas aos autos trazem elementos, que pelo menos numa cognição não exauriente, indicam risco de vulneração a ordem pública, mormente ao se considerar a mecânica delitiva, na qual o preso em flagrante por guardar e ocultar para fins de trafico, 83g de cloridrato de cocaína, embalados em 200 “sacolés”, substancia entorpecente de alto poder vulnerante, e ainda haver indícios de seu envolvimento com facção criminosa que explora comercio ilegal de drogas, exercendo a função de “gerente”. Ademais, o mesmo possui condenação por roubo com transito em julgado no seu histórico penal, caracterizadora de reincidência, o que demonstra sua periculosidade e habitualidade na violação da lei penal.
      Assim, por todo o exposto, no mínimo, sua segregação provisória se justifica para a garantia da ordem pública, de modo a impedir sua continuidade na prática criminosa, não havendo de se falar em revogação da decisão.
    Por outro lado, diante dessas circunstâncias, facilmente se pode concluir que nenhuma das medidas alternativas, ainda que cumuladas, se mostram suficientes para assegurar os fins a que se destinam, devendo o paciente, permanecer recolhido ao cárcere.
    Da mesma forma, não merece prosperar a alegação do impetrante de excesso de prazo para o término da instrução criminal, não sendo eventual retardamento do processo fruto de inércia ou desídia do Magistrado ou da Acusação. Com efeito, a suspensão das audiências como medida temporária de prevenção ao contagio pelo novo coronavírus (COVID19), não configura coação legal por parte do MM Juízo a quo, eis que se configura motivo de força maior, justificador do adiamento da audiência de instrução e julgamento.
    No que se refere à pandemia de COVID-19, importante grifar que a impetração não demonstrou qualquer situação de risco concreto ou qualquer outra que pudesse se adequar e justificar a aplicação das recomendações do CNJ, mesmo porque as referidas recomendações disciplinam, também, medidas administrativas intramuros, para se evitar a propagação do vírus e/ou a contaminação do contingente carcerário, o que significa dizer, que somente aqueles casos excepcionalíssimos é que o preso poderá deixar o cárcere e cumprir sua pena em casa”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstradas a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a prisão domiciliar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade em razão da pandemia que assola o mundo e tem especial incidência no Brasil neste momento, ressalte-se que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir o órgão julgador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Diferente do alegado na inicial deste habeas corpus, não cabe cogitar-se de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, pois a prisão do paciente não perdura por noventa dias sem revisão pelo Poder Judiciário. Foi ela reavaliada em 30.4.2020 pelo juízo de origem, que reiterou a necessidade da custódia prisional porque mantidos os motivos justificadores do decreto de prisão preventiva.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora